Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-80.2023.8.11.0095
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-80.2023.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (EMBARGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DIEGO BARROS DA SILVA - CPF: 057.700.159-00 (EMBARGANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de obrigação de fazer
c/c danos morais
.
Negativa de cobertura do plano de saúde. Fornecimento de
exame
fora do rol da
ans
.
Omissão. Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, no jul
gamento de apelações cíveis em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, negou provimento ao recurso da operadora e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios, mantendo
a condenação à cobertura do exame PET dedicado
oncológico.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada ausência de preenchimento dos requisitos da DUT n
.
60 da RN n
.
465/2021 da ANS para o exame PET dedicado oncológico; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à tese de exercício regular de direito como excludente de ilicitude da negativa de cobertura; (
iii
) determinar se deixou de ser
analisada a alegada violação ao princípio da liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado-Juiz nas relações privadas.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca do Rol da ANS e de suas diretrizes, reconhecendo sua natureza taxativa mitigada e aplicando os critérios estabelecidos pela Lei n
.
14.454/2022 e pela jurisprudência do STJ.

5.
Ao reconhecer a abusividade e a indevida negativa de cobertura em contexto de urgência diagnóstica e gravidade da enfermidade, o acórdão afasta, de forma lógica e fundamentada, a tese de exercício regular de direito.

6.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, mitiga os princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, os quais não são absolutos e devem ser harmonizados com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CC,
arts
.
186, 188, I, e 421, parágrafo
único; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o; Lei no 9.961/2000, art. 4o, III; Lei no 14.454/2022; CDC,
arts
. 47 e 51; RN ANS no 465/2021, DUT no 60.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI n
.
7265; STJ, Súmula 608; TJMT, ED n
.
1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Unimed
Norte Mato Grosso
Cooperativa
Trabalho Médico

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento da
s
Apelaç
ões
Cíve
is, autos

n.
1000881-80.2023.8.11.0095
,

na
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Danos Morais, em trâmite no Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Paranaíta
/MT, que, à unanimidade,

negou prov
imento ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde
e deu parcial provimento ao apelo de
Diego Barros d
a Silva
, a fim de
:

“
a) Majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.680,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais parâmetros de correção monetária e juros fixados na sentença;

b) Elevar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC)
”
.

Nas
razões recursais
, a
embargante

aponta omiss
ões
n
o acórdão, pois não enfrentou os argumentos defensivos apresentados acerca da
ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Diretriz de Utilização – DUT n
.
60, item
8
, constante no Anexo II da Resolução Normativa n
.
465/2021 da ANS, para o exame
Pet Dedicado Oncológico
, o que, segundo defende, comprovaria a licitude de sua conduta, com
base no art. 10, § 4o, da Lei n.
9.656/98 e no art. 4o, III, da Lei n
.
9.961/2000.

Argumenta que não apreciou a
tese de que sua conduta configurou exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afastaria a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar,
conforme o art. 186 do mesmo diploma legal.
Ressalta
que, sem ato ilícito, não há responsabilidade civil.

Aduz
, ainda,
a falta de análise da
violação ao princípio da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que o embargado aderiu ao contrato ciente de suas cláusulas e que o Poder Judiciário não deveria relativizar a segurança jurídica da relação contratual.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar a
s
omiss
ões
apontada
s
, c
om a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados

(ID.
3
27841378
).

O embargado
fo
i
intimado
e
deix
ou
transcorrer o prazo sem apresentar
as contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (ID. 3
31261392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico

e o embargado

Diego
Barros da Silva

manej
aram
recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca
de
Paranaíta
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
30
de
outubro
de 2025,
pelo
não
provimento ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde e deu parcial provimento ao apelo
do embargado
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. ROL DE PROCEDIMENTOS
DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por Diego Barros da Silva e pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que condenou a operadora de plano de saúde à cobertura de exame PET-CT oncológico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.680,00, além de honorários advocatícios de 10%.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a cobertura de exame não previsto expressamente no rol da ANS, quando prescrita por profissional
habilitado e respaldada em evidências científicas e recomendações técnicas
; (
ii
) saber se a recusa da operadora em custear o exame prescrito justifica a condenação por danos morais e a majoração do valor fixado na sentença, bem como dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, com mitigação nas hipóteses em que presentes requisitos legais e jurisprudenciais, como a inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada do procedimento, recomendação de órgãos técnicos e prescrição médica fundamentada.

4.No caso, o exame PET-CT foi prescrito por oncologista ortopédico para diagnóstico de sarcoma sinovial recidivado, com comprovação de eficácia, ausência de negativa expressa da ANS e recomendação da CONITEC.

5.A negativa de cobertura, em contexto de urgência diagnóstica e gravidade da enfermidade, configura conduta abusiva, sendo irrelevante a ausência do procedimento no rol da ANS, à luz do CDC, da L. no 9.656/1998 e da L. no 14.454/2022.

6.O sofrimento do autor, diante da negativa injustificada, extrapola o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral. Considerando a gravidade da enfermidade, a conduta reiterada da operadora e sua capacidade econômica, impõe-se a majoração do valor para R$ 10.000,00.

7.Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso da Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico desprovido. Recurso de Diego Barros da Silva parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento
:

"1. É devida a cobertura de exame não previsto no rol da ANS quando presentes os requisitos da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ, incluindo prescrição médica fundamentada, eficácia comprovada e recomendação técnica.

2.
A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de urgência diagnóstica e gravidade da enfermidade, con
figura dano moral indenizável.”

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Sustenta
, em síntese,
que
este Colegiado

teria deixado de analisar argumentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aqueles relativos à estrita observância das normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à excludente de ilicitude do exercício regular de direito e ao princípio da intervenção mínima nos contratos.

Registre-se, por oportuno, que nas razões dos embargos, em seu requerimento final, houve equívoco material ao pleitear o pronunciamento sobre a
“ausência do dever de cobertura do tratamento de
oxigenoterapia
hiperbárica”
, procedimento completamente alheio à controvérsia dos autos, que versa sobre o exame

Pet dedicado oncológico. Tal lapso, embora não comprometa a compreensão das razões recursais,
induz
a percepção de que o recurso
não
visa
sanar vício de omissão.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de forma clara e
fundamentada a questão
de que a

negativa de cobertura se deu pelo não enquadramento do caso do autor na DUT n
. 60 da RN n.
465/2021 da ANS.

Nota-se que o
acórdão não apenas enfrentou a questão da aplicabilidade do Rol da ANS e de suas diretrizes, como fez deste o ponto central de sua fundamentação para negar provimento ao apelo da operadora.

O voto condutor foi explícito ao reconhecer a existência do Rol da ANS e sua natureza, em regra, taxativa. Contudo, procedeu a uma análise aprofundada e consentânea com a evolução legislativa e jurisprudencial sob
re o tema, concluindo pela sua “
taxatividade mitigada
”
.

A decisão recorrida
discorre
u
sobre o julgamento dos
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça e, de forma ainda mais contundente, sobre a superveniência da Lei n
.
14.454/2022, que alterou a Lei n
.
9.656/98.

Con
s
ta do acórdão que
a nova legislação estabeleceu critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não listados no Rol, bastando, para tanto, a
comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou a recomendação pela CONITEC ou por órgão internacional de renome.
A decisão
, então, subsumiu o caso concreto a essa nova moldura legal, verificando o preenchimento dos requisitos.

Extrai-se da decisão desta e. Câmara expressamente que:
“No caso em análise, verifico que: 1) Não há notícia de indeferimento expresso pela ANS da incorporação do procedimento PET-CT para diagnóstico de sarcoma sinovial; 2) Há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, conforme laudo médico de ID 130215187, que atesta a necessidade do exame para avaliação de lesões secundárias e planejamento de biópsia; 3) Há recomendação da CONITEC, conforme documento de ID 130215184, que demonstra a recomendação pela incorporação do exame PET-CT no sistema único de saúde; 4) O médico assistente, especialista em oncologia ortopédica, prescreveu o exame como essencial para o diagnóstico e tratamento do paciente.”
.

A
o fundamentar a obrigatoriedade
da cobertura com base na Lei n.
14.454/2022 e nos critérios de mitigação estabelecidos pelo
c.
STJ, o acórdão, de forma lógica, afastou a aplicação restritiva da DUT n
.
60.

Desse modo, e
sta e. Câmara
entendeu que, diante do quadro clínico do paciente (sarcoma sinovial recidivado), da expressa e fundamentada indicação médica e do preenchimento dos requisitos legais para a superação do Rol,
com amparo na jurisprudência,

a
recusa baseada em uma diretriz de utilização específica se tornava abusiva e ilegal.

Em suma, ao
acolhe
r uma tese (taxatividade mitigada e aplicação da Lei n.
14.454/2022) implicitamente rejeita a tese contrária (aplicação absoluta da DUT n
.
60)
, de modo que não
há omissão, mas sim adoção de entendimento jurídico diverso do pretendido pela embargante.

Nesse cenário, este Colegiado concluiu que
“mesmo considerando a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, estão presentes os requisitos excepcionais
que autorizam a cobertura do procedimento não listado expressamente para o diagnóstico específico do autor.”
.

A segunda omissão apontada refere-se à tese de que a negativa de cobertura constituiria mero exercício regular de direito, o que afastaria a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever
de indenizar por danos morais.

Ao contrário do alegado,
dessume-se do acórdão que
a conduta da
operadora
de negar a cobertura
mostrou-se
“
a
busiva”
,
“indevida” e

“
injustificada
”
, notadamente porque se deu e
m um contexto de urgência e gravidade da enfermidade
. Essa conduta é contraposta ao alegado exercício regular de um direito.

Observa-se que foi
fundamentada no acórdão

a ocorrência do dano moral justamente na ilicitude da recusa,
ao passo
que:

“(...) a negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial, em situações que envolvem risco à saúde do paciente, ultrapassa o mero aborrecimento contratual, configurando dano moral indenizável.”
.

Extrai-se da decisão ainda que, no presente caso,
“o autor é portador de doença grave (sarcoma sinovial recidivado), tendo inclusive sofrido amputação de membro inferior, e necessitava urgentemente do exame para avalia
ção de possível metástase óssea”
, diante dessa situação concluiu-se que
“a negativa do plano de saúde, baseada em interpretação restritiva do rol da ANS, certamente causou angústia e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano, justificando a condenação por danos morais.”
.

Nesse contexto,
o Colegiado estabeleceu, de forma inequívoca, a premissa da ilicitude.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é a consequência jurídica direta do reconhecimento desse ato ilícito. Portanto, a tese de exercício regular de direito foi, sim, enfrentada e rechaçada pela fundamentação que concl
uiu pela abusividade da recusa.

Por fim, a embargante alega omissão quanto à tese da liberdade contratual e da intervenção mínima do Est
ado-Juiz nas relações privadas nos termos do

artigo 421 do Código Civil
.

Esse
argumento, embora recorrente em demandas consumeristas, foi igualmente objeto de análise e afastamento pelo acórdão.

Constata-se do

acórdão que
a fundamentação jurídica
foi iniciada
com uma premissa basilar: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, em conformidade com
a Súmula
n
.
608 do STJ. Essa premissa, por si só, já mitiga sobremaneira o
s
princípio
s

supracitados.

Frise-se que o
microssistema consumerista é, por sua própria natureza, intervencionista, pois visa a reequilibrar uma relação contratual intrinsecamente assimétrica.

O acórdão, ao aplicar o CDC, invocou a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e reconheceu a abusividade de cláusulas que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu
objeto ou equilíbrio contratual.

A decisão embargada
consignou expressamente que
:

“Ressalte-se que as cláusulas limitativas de direitos em contratos de adesão devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC e art. 423 do Código Civil, não podendo o plano de saúde limitar os procedimentos indicados por profissional habilitado quando necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano.”
.

Desse modo, verifica-se que
foi
ponderado os princípios da autonomia privada e da intervenção mínima com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, além da necessidade da proteção ao consumidor, concluindo pela prevalência destes últimos diante das circunstâncias específicas do caso.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a constitucionalização do direito civil, impõe a releitura dos institutos clássicos do direito contratual à luz dos princípios constitucionais, notadamente da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

A liberdade contratual, embora constitucionalmente protegida, não é absoluta, devendo ser exercida nos limites da função social do contrato, e da boa-fé objetiva, conforme expressamente previsto no próprio artigo 421 do Código Civil.

O acórdão embargado aplicou corretamente tais princípios ao caso concreto, reconhecendo que
a recusa da cobertura pelo plano de saúde
caracteriza-se como indevida e abusiva, porquanto proferida em cenário de urgência médica e acentuada gravidade do quadro clínico, circunstâncias que impunham a imediata prestação do serviço, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões e, fundamentadamente, concluiu
pela
manutenção d
a sentença quanto à obrigação de cobertura do exame PET-CT oncológico
e à condenação por danos morais.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta
e
. Câmara. O que se busca, em verdade, é
a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca
da taxatividade do Rol da ANS
e do art
.
421 do Código Civil
,
não configurando qualquer vício
passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025
).

De fato,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026